Tribunal: TJMT
Processo: 1022543-26.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022543-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), NEY MARCIO BRIZZI TRIZZI - CPF: 393.787.211-68 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao analisar agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, por entender inadequada a via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória.

2. Sustenta a parte embargante omissão no acórdão quanto à apreciação da alegada desconstituição da mora, diante do reconhecimento, em ação revisional, da abusividade da cláusula contratual de capitalização diária dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de inexigibilidade do título exequendo em virtude de decisão proferida em ação revisional.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reabertura da discussão do mérito do julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, afirmando a impossibilidade de exame da inexigibilidade do título pela via da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, bem como a manutenção da exigibilidade do título após a sentença revisional, que apenas limitou a capitalização de juros.

6. A decisão foi proferida de forma motivada e coerente, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo omissão, contradição ou erro de fato.

7. O inconformismo da parte embargante traduz pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

8. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não é aplicável, porquanto o recurso foi manejado com o intuito de prequestionamento, sem caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A decisão suficientemente fundamentada não é omissa apenas por não acolher a tese defendida pela parte.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

NEY MÁRCIO BRIZZI TRIZZI
opôs Embargos de Declaração em ID 316786391, alegando a existência de vício de erro de premissa fática em v. acórdão de ID 315024371, que Negou Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante alega, em síntese que há omissão em acórdão ao deixar de analisar a real implicação da “sentença” revisional e do acórdão que a confirmou como prova pré-constituída da ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, sobretudo quanto à prescindibilidade de qualquer cálculo ou produção probatória.

Aduz que a sentença da ação revisional foi clara ao apontar que a Cédula Rural exequenda praticou a cobrança de juros remuneratórios acima do legalmente permitido, durante o período de normalidade, circunstância que retira, além da mora do Embargante, a própria liquidez e exigibilidade do título.

Sustenta que não se trata de uma mero "ajuste na forma de cálculo", mas sim de uma alteração substancial no próprio título executivo.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 324083369), pugna a embargada pela aplicação da multa do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, observa-se que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de vício de omissão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentados.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir ou prolongar a discussão de matéria, o que não se admite, pois resta expressado o fundamento de perda superveniente do interesse recursal ante a prolação de sentença nos autos de cumprimento de sentença.

Importa consignar que no julgado a questão em discussão:

“(...);A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, refere-se, tão somente, à possibilidade de acolhimento do processamento da Exceção de Pré-Executividade apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000643-80.2024.8.11.0045, por meio da qual se sustenta a inexequibilidade do título por eventual desconstituição da mora, por reconhecimento de cláusula abusiva de capitalização diária dos juros remuneratórios em ação revisional.

(...);

Conforme se depreende das razões recursais, o Agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as matérias suscitadas, bem como a sentença proferida na ação revisional nº 0002263-02.2013.8.11.0023, que reconheceu a abusividade da cláusula contratual de capitalização diária dos juros remuneratórios, constituiriam provas suficientes para o acolhimento de suas pretensões de inexigibilidade do título.

Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é admitida apenas em hipóteses restritas, quando suscitadas matérias de ordem pública — tais como ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais, prescrição ou decadência —, desde que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória.

No caso em exame, verifica-se que o Agravante sustenta a inexigibilidade do título com fundamento na alegada desconstituição da mora, em razão do reconhecimento da abusividade da cláusula contratual ora executada.

Todavia, à luz do exame próprio do agravo de instrumento — de cognição restrita —, não se vislumbra a possibilidade de apreciação dessas alegações pela via da exceção de pré-executividade, uma vez que a análise das questões invocadas demanda dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com o rito adotado.

Além disso, as arguições relativas à desconstituição da mora pela cobrança de cláusula abusiva, à inexigibilidade do título e a eventual excesso de execução deveriam ter sido deduzidas em sede de embargos à execução.

Ademais, na ação revisional nº 0002263-02.2013.8.11.0023, embora tenha havido, em sentença transitada em julgado, o reconhecimento da abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, não se proferiu qualquer decisão no sentido de afastar a mora ou de retirar a exigibilidade do título exequendo. Ao contrário, após a revisão da Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 0104418.2008.0141329, com a determinação de capitalização semestral e outros ajustes, mantiveram-se incólumes os valores contratados, preservando-se, assim, a plena exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de inadequação da via eleita, considerando que a questão suscitada demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para afastar a responsabilidade do Banco Agravante pela complementação do valor do débito, sob a alegação de que a atualização do débito não teria sido objeto do dispositivo do julgamento realizado pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-Executividade é meio excepcional de defesa, cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício, desde que não demandem dilação probatória, tais como ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou prescrição/decadência.

4. No caso concreto, a pretensão do Banco Agravante exige análise de circunstâncias fáticas e documentos que extrapolam os limites da Exceção de Pré-Executividade, conforme corretamente assentado pelo Juízo a quo.

5. Ademais, já houve julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 107846/2010, no qual restou expressamente reconhecida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor depositado pela parte devedora.

IV. Dispositivo e tese

6.Recursodesprovido. Tese de julgamento: "A Exceção de Pré-Executividade não se presta à discussão de matérias que demandam dilação probatória, sendo incabível para questionamento da responsabilidade do devedor por complementação de débito quando já decidida em julgamento anterior a incidência de encargos sobre o valor depositado." (N.U 1003708-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade. “Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.” (STJ, 5ª TURMA, EDcl no AgRg no AREsp nº 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) A alegação de inexigibilidade do título executivo constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade. (N.U 1002045-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

(...);

Assim, considerando que a controvérsia posta nos autos se refere ao próprio mérito da execução — a inexigibilidade do título —, constata-se que a análise da matéria exige dilação probatória, o que inviabiliza seu enfrentamento pela via estreita da exceção de pré-executividade.” (Sic)

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade, contradição ou erro de premissa fática, justificadora deste recurso, principalmente no que se trata a nova discussão acerca de reconhecimento de inexigibilidade do título com fundamento na alegada desconstituição da mora, em razão do reconhecimento da abusividade da cláusula contratual ora executada.

Com efeito, à luz do exame próprio do agravo de instrumento — de cognição restrita —, não se vislumbra a possibilidade de apreciação dessas alegações pela via da exceção de pré-executividade, uma vez que a análise das questões invocadas demanda dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com o rito adotado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Com estas considerações,
rejeito
os embargos de declarações oposto.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025